Tribunal: TJPA
Processo: 0001814-02.2002.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001814-02.2002.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HAROLDO ROCHA NERY

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO COM A DECISÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DEVIDOS E NÃO PAGOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Entendo que o inconformismo do Estado do Pará em relação a sua condenação ao pagamento dos salários do senhor Haroldo Rocha Nery não merece acolhimento, pois, comprovou-se nos autos que este laborou e assim merece ser pago pelos serviços prestados.

2. Recurso conhecido, mas improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 à 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de HAROLDO ROCHA NERY diante da decisão monocrática de ID Num. 7995150 que negou provimento ao recurso de apelação formulado pelo Estado do Pará.

Consta da inicial, que, a partir do dia 14/12/1978, o apelado laborou para o Estado do Pará na função de Comissionário de Polícia do Rio Urubueua. Afirma que, após anos de labor, foi imotivadamente dispensado no dia 31/03/2000 sem o pagamento dos salários retidos.

Suscita a nulidade da contratação e, ao final, requer o pagamento do salário mínimo retido durante todo pacto laboral, devidamente atualizado e anotações na CTPS.

Em seguida, após os trâmites legais e manifestações processuais, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

“(...) Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido e CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor sessenta salários mínimos vigentes no período compreendido entre os meses de abril/1995 à março/2000, corrigidos pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno o réu, ainda, a pagar ao patrono do autor, à título de honorários advocatícios o valor equivalente a 10% sobre o débito atualizado. Após o prazo recursal, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC. Isento de custas. Abaetetuba, 30 de março de 2010.

(...) Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a omissão da sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição quinquenal das verbas salarias retidas relativas às competências de abril/1995 a junho/1995, e, por corolário, integrá-la para excluir da condenação tal período. De resto, permanece a sentença tal qual está lançada nos autos. Publique-se. Abaetetuba - PA, 29 de abril de 2015.”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação suscitando, preliminarmente, a nulidade de todos os atos processuais posteriores a deliberação de adiamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/04/2006.

Fundamenta o pedido no primeiro Agravo Retido: pela ausência do advogado do autor, devidamente intimado, na audiência não implica em privilégio da parte adversa ainda que houvesse depoimento pessoal do Autor e oitiva de testemunha, uma vez que não foi suscitado caso de impedimento, tampouco, pedido de adiamento até a abertura da audiência, não se enquadrando nas hipóteses previstas no artigo 453, §1º, do CPC/73.

No segundo Agravo Retido afirma que: o Magistrado não poderia ter oportunizado prazo para as contrarrazões ao primeiro Agravo retido, uma vez que sendo interposto Agravo retido oral as contrarrazões também devem ser apresentadas oralmente (artigo 523, §3º, do CPC/73), sob pena de violação ao princípio da isonomia.

No mérito, alega a improcedência da Ação ante a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços ao Estado do Pará durante o período abrangido em sentença (1995 à 2000), vez que só consta a data de nomeação do cargo comissionado (14/12/1978).

De forma subsidiária, pugna redução do percentual fixado à título de honorários advocatícios. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Juntou novo documento, em sede recursal, acerca da exoneração do Apelado no cargo de Comissionário de Polícia Distrital do Rio Urubueua assinado em 30/03/1981.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado na Vara de origem.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

Decidi monocraticamente a lide, negando provimento ao recurso formado, mantendo, em consequência, a sentença integralmente, conforme ID Num. 7995150.

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno

(ID Num. 8562398) aduzindo da necessidade de reforma da decisão, uma vez que o agravado não teria comprovado nos autos a sua efetiva prestação de serviços durante o período abrangido em sentença (1995 a 2000).

O agravo apresentou contrarrazões ao recurso. (ID Num. 8658724), pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e passo a apreciá-lo.

O recorrente pede a reforma da decisão, em relação a condenação ao pagamento dos salários não adimplidos durante o período estipulado em sentença (1995 à 2000), uma vez que o ora agravado não teria comprovado o efetivo trabalho a que reclama o pagamento.

Analisando as razões recursais, entendo que não merece acolhimento, pois, conforme tive a oportunidade de me manifestar ao julgar o recurso de apelação, o autor, ora recorrido conseguiu demonstrar sim o labor reclamado e assim faz jus a contraprestação devida.

Digo isso, vez que o agravado anexou na petição inicial o Decreto de nomeação ao cargo de Comissionário de Polícia do Rio Urubueua (14.12.1978 - Num. 4321810 - Pág. 17), bem como, um documento assinado pelo Presidente da Colônia, datado de 03.05.1979, especificando este como destinatário da seguinte forma: “Comissionário do Rio Urubueua – Sr. Aroldo Rocha (Num. 4321810 - Pág. 26).

Importante salientar como já tive oportunidade de afirmar, não houve contestação por parte do Poder Público, tanto que, na primeira manifestação do Estado do Pará nos autos, este defendeu a nulidade do contrato por inobservância à regra do Concurso Público (Num. 4321811 - Pág. 6).

Além disso, provas testemunhais corroboraram com a comprovação do trabalho por parte do recorrido, como o depoimento do senhor Neizinho Castilho, lavrador que afirmou: “(...) Que conhece aproximadamente 40 anos o requerente; que era do conhecimento do depoente e da comunidade que o requerente era comissionário porque sempre era chamado quando havia alguma briga o qual organizava detenções quando havia necessidade, organizava festas e fazia intervenção quando era procurado em sua residência; que não recordava quanto tempo faz que o requerente trabalhava como comissionário só sabe dizer que era antigo na função. Que o depoente tem conhecimento que o requerente trabalhava sozinho na função. Que quando se tratava de coisas mais complicadas em que o requerente não podia resolver sozinho este levava ao conhecimento do delegado de Abaetetuba; Que não sabe informar se o requerente recebia algum pagamento pelo serviço de Comissionário; Que tem conhecimento que o requerente prestava serviço para a Polícia Civil de Abaetetuba (...) Que conheceu o requerente no exercício de delegado no interior de Açacu”.

Diante disso, entendo que houve comprovação suficiente do labor por parte do agravado, e assim, deve-se manter inalterada a decisão objeto deste recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno formulado pelo Estado do Pará nos termos da fundamentação lançada, mantendo na íntegra a decisão agravada, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024